Tribunal: TJDFT
Processo: 0725827-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, à luz de sua renda mensal, despesas e participação societária em empresa privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, §3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos que indiquem capacidade econômica da parte.
4. A jurisprudência admite a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência, sendo legítimo o parâmetro de cinco salários mínimos de renda familiar mensal estabelecido pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF.
5. O agravante percebe renda bruta de R$ 24.273,39 (vinte e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos) e renda líquida em torno de R$ 7.200,00, (sete mil e duzentos reais) valor este reduzido por empréstimos consignados, cujos descontos decorrem de escolhas pessoais e não reduzem a capacidade financeira para fins de deferimento do benefício.
6. Além da remuneração como bombeiro militar da reserva, o agravante figura como sócio e administrador de empresa privada com receitas operacionais, o que revela fonte potencial de renda adicional, não infirmada por prova concreta de ausência de lucros ou retiradas.
7. Não foram apresentados documentos hábeis a comprovar encargos excepcionais ou situação financeira impeditiva do custeio das despesas processuais, tampouco a exclusividade do agravante no sustento familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada nos termos do art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos que revelem renda elevada ou fontes alternativas de recursos. 2. Empréstimos consignados não configuram causa legítima para redução da capacidade econômica do requerente. 3. A participação societária ativa, sem demonstração de ausência de lucros, afasta o reconhecimento da insuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça.”